Tribunal: STJ
Processo: 2297873-79.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902860 - SP
(2025/0120320-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ASACON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
EMBARGADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA51609385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a1be8d1c-feff-4905-ad4b-a13838958e02

a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51609385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a1be8d1c-feff-4905-ad4b-a13838958e02

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902860 - SP
(2025/0120320-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ASACON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
EMBARGADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por Asacon Empreendimentos e Participações Ltda.
contra acórdão proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 769):

Documento eletrônico VDA50641184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:45
Código de Controle do Documento: d0427897-b06a-4b8b-a7ce-d89199ca55ee

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS
ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse
sentido:
, Corte Especial, Relator para acórdão Min.
EAREsp n. 701.404/SC
Luis Felipe Salomão, DJe
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta ocorrência de omissão no
julgado, salientando que a leitura das peças (fls. 657, 600, 666 e 667, itens 42 a 44, 47,
68 e 70) revela que a menção aos arts. 3o, 10, 485, § 3o, e 966, V e VIII, do CPC se deu
apenas no contexto de alegada omissão no acórdão recorrido, e não como fundamentos
autônomos do apelo nobre. Assim, conclui que o aresto embargado incorre em omissão
ao aplicar o óbice da Súmula n. 7/STJ, sem verificar o contexto do recurso especial sobre
as omissões e ofensas aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 785/786.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no decisório embargado.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado,
secundando anterior decisão monocrática que apreciou aclaratórios na mesma linha de
argumentação (fl. 736), que foram utilizados dois fundamentos no
que não
decisum
admitiu o processamento do apelo nobre, ficando sem impugnação específica, nas razões
do agravo em recurso especial, aquele que impingiu o óbice da Súmula n. 7/STJ
relativamente às alegações de violação ao disposto nos arts. 3o, 10, 485, § 3o, 966, V e
VIII, do CPC.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls.
773/774):
Documento eletrônico VDA50641184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:45
Código de Controle do Documento: d0427897-b06a-4b8b-a7ce-d89199ca55ee

Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso especial
não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo que
decisum inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar, de modo específico, a
aplicação da Súmula n. 7/STJ relativamente às alegadas violações ao disposto
nos arts. 3o, 10, 485, § 3o, 966, V e VIII, do CPC, constantes da peça recursal à
fl. 610, mas não abordadas nas razões do agravo, que só enfatizaram as
assertivas de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
[...]
Consoante já esclarecido no julgamento dos aclaratórios (fl. 736):

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão de não admissão do recurso
especial, no que tange às demais alegações recursais (distintas, pois, da
apontada ofensa ao art. 1.022 do CPC), encontra-se fundamentada,
contando inclusive com a citação de excertos do acórdão impugnado que
ressaltaram a natureza pública dos serviços prestados pela CDHU, apta a
afastar a alegação de erro de fato deduzida na demanda rescisória, de
modo que os argumentos recursais não se mostraram suficientes para
infirmar as conclusões do acórdão, cuja reversão importaria ofensa à
Súmula 7/STJ, segundo o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP
(fls. 634/637).
[...]
Demais disso, as violações aos demais dispositivos agora ditos como
apenas referenciados nas razões do especial apelo foram relatadas na
decisão de inadmissão do Tribunal a quo como efetivamente alegadas
(fls. 633), e obstadas pela incidência da Súmula 7/STJ, demandando
efetiva impugnação, não providenciada, como afirmou a decisão
.
embargada, no momento processual oportuno
[...]
nega-se provimento ao agravo interno.
,
ANTE O EXPOSTO

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de apontada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da
parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no aresto embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50641184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:45
Código de Controle do Documento: d0427897-b06a-4b8b-a7ce-d89199ca55ee

2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA50641184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:45
Código de Controle do Documento: d0427897-b06a-4b8b-a7ce-d89199ca55ee

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.902.860 / SP
Número Registro: 2025/0120320-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01450795520108260100 1450795520108260100 22978737920238260000 583002010145079
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASACON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS : RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO
MONETÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASACON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
Documento eletrônico VDA51583017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: 1e350b85-f4b2-4b56-a30c-303dc09c12ad

EMBARGADO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: 1e350b85-f4b2-4b56-a30c-303dc09c12ad